Tribunal: TJDFT
Processo: 0033344-78.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI N. 12.850/13. DESTINADA À PRÁTICA DE EXTORSÕES, FURTOS, DANOS E OUTROS DELITOS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DENÚNCIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO, PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIÊNCIA DOS RÉUS. ARTEFATOS ENCONTRADOS NA CASA DE DOIS DOS RÉUS, OS QUAIS AS TINHAM, RECEBERAM E OCULTARAM. POSSE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE DE ARTEFATOS. REGIME. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não é inepta a inicial acusatória formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, a qual descreve de forma suficiente e clara os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os aos denunciados, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com apontamento das respectivas normas penais incriminadoras. Ademais, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da tese de inépcia da denúncia.
2. A suspeição, se relativa à testemunha, deve ser arguida antes de iniciada a sua oitiva, oportunidade na qual as partes podem contraditá-la, sob pena de preclusão, a teor do artigo 214 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. A prova dos autos (composta por relatórios policiais investigativos, interceptação telefônica, oitivas de policiais, testemunhas, vítimas e dos próprios acusados) atesta, de forma contundente, o vínculo subjetivo que unia todos os réus condenados em uma organização criminosa de caráter estável e permanente, cujo objetivo era o cometimento de delitos cujas penas máximas eram superiores a 4 (quatro) anos.
4. Pelo teor do disposto no artigo 1o, § 1o, da Lei no 12.850/2013, não é necessário que os réus tenham cometido direta ou indiretamente crimes juntos para se consumar a prática da organização criminosa. Isto porque o referido delito é formal, ou seja, se consuma no momento em que há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de praticar delitos, cientes de que agem inseridos neste agrupamento. Evidente que crimes aventados pelo grupo podem ou não vir a ocorrer, mas, ainda assim, seus membros deverão ser responsabilizados pela associação.
5. Desnecessária a constatação de qualquer ocorrência policial ou ação penal que contenha todos os acusados em um único ato, e sequer é preciso que todos se conheçam, pois basta que saibam integrar um grupo formado por, no mínimo, 4 (quatro) pessoas, de forma ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, destinado a obter vantagem ilícita com a prática de ilícitos cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos. Inviável, assim, a absolvição.
6. Verificada a liderança de um dos réus, o qual mantinha sob seu comando os demais comparsas e dava as coordenadas para cada um do grupo, com plena divisão de tarefas, correta a incidência para ele da agravante do § 3o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013 (função de comando).
7. Comprovado nos autos que a organização criminosa atuava com o emprego de armas de fogo, utilizadas para rondas, vigílias e grave ameaça contra vítimas de extorsão e em outros casos, não há falar em afastamento da causa de aumento do § 2o do artigo 2o da Lei no 12.850/2013.
8. Não há falar em absolvição do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003) em relação aos réus que tinham, receberam e guardaram/ocultaram 4 (quatro) armas de fogo (uma com numeração suprimida) e várias munições (algumas de uso restrito) dentro de sua casa, cientes de tal circunstância.
9. A existência de duas ou mais condenações definitivas e anteriores permitem a análise desfavorável dos antecedentes, bem como a configuração da reincidência, desde que não se trate da mesma anotação penal.
10. Correta a utilização da fração máxima de aumento (1/2 – metade) para a majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa (artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), tendo em vista que foram apreendidos 4 (quatro) revólveres e mais de 100 (cem) munições do grupo criminoso, além do que, diante da prova oral colhida e dos vários diálogos abstraídos das interceptações telefônicas, verificou-se que o grupo possuía várias armas de fogo, as transportavam para os locais de ocupação, efetuaram disparos para testar os artefatos, levaram alguns para conserto e adquiriram novos, a demonstrar a periculosidade e lesividade da situação, tudo sob o conhecimento de todos os acusados.
11. Para o réu primário, cuja reprimenda corporal foi estabelecia em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), correta a incidência do regime inicial semiaberto, por expressa disposição legal contida no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
12. Se o réu, embora com pena superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), é reincidente e portador de antecedentes, a fixação do regime inicial imediatamente mais grave, no caso o fechado, é providência que decorre diretamente do texto legal.
13. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.